Tribunal: TJDFT
Processo: 0721598-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0721598-02.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: GERINO PEREIRA DA COSTA, EDMILSON PEREIRA DA COSTA, SEBASTIÃO PEREIRA DA COSTA, SEVERINO JOSE DA COSTA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0003179-60.2006.8.07.0001, manejado em desfavor do agravado - GERINO PEREIRA DA COST, homologou a avaliação do imóvel objeto da ação em R$ 52.207,44 (cinquenta e dois mil duzentos e sete reais e quarenta e quatro centavos). Em breve síntese, afirma que o laudo pericial homologado pelo juízo de origem apresenta equívoco, uma vez que determinou à agravante que indenize benfeitorias ao agravado, ignorando a condição de abandono, precariedade das edificações, certificada por oficial avaliador, com o fim de reconhecer o perdimento da indenização e do direito de retenção. Afirma que, restando confirmado nos autos, inclusive por fotos, a desocupação do imóvel, que se encontra em completo abandono, não subsiste o dever de indenizar, assim como há a perda do direito de retenção. Aponta que o laudo homologado não revela valores condizentes com as atuais condições do imóvel, conforme se evidencia da disparidade apontada pelo laudo de avaliação apresentado nos autos, cujo valor da avaliação alcançou R$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais). Assevera a necessidade de reforma da decisão agravada, diante do evidente abandono do imóvel, o que afasta o dever de indenizar e o direito de retenção, sob pena de enriquecimento sem causa dos agravados. Pede a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para a desobrigação do dever de indenizar, assim como do direito de retenção do imóvel. Decido. Em exame preliminar, verifico que a pretensão da agravante em sede liminar foi deferida por ocasião do exame inicial do AGI 0720553-60.2020.8.07.0000, interposto pela parte agravada, no qual fora determinada a suspensão do processo na origem até a análise do recurso pelo colegiado. Assim, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Promova a Secretaria o apensamento dos presentes autos aos do AGI 0720553-60.2020.8.07.0000, para tramitação e julgamento em conjunto. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator